Tribunal: TCU
Processo: 042.423/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 178/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.423/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson José de Oliveira (XXX.900.149-XX); Gilberto de Souza Nunes (XXX.688.507-XX); Hélio Tamio Kunimatsu (XXX.751.858-XX); Kynttino Hélvio de Freitas Alves (XXX.132.104-XX); Laura Gabriela Albuquerque Lopez (XXX.945.324-XX); Lígia Andreia Holz Pansera (XXX.582.890-XX); Lorena Vasconcelos de Sousa (XXX.881.023-XX); Lucas Jeske Lima Gonçalves (XXX.531.410-XX); Rafael Lisboa Salgado Pinha (XXX.105.367-XX); Sueli Leão Forni Ferriani (XXX.049.678-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.